Tribunal: CARF
Processo: 18471.001807/2006-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001807/2006-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.355 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BENFICA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS S.A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS ORIUNDAS DE DESÁGIO EM
TÍTULO DE CRÉDITO UTILIZADO EM COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIAS
REFLEXO
DE
CONTRIBUIÇÃO
AO
PIS
E
COFINS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, em sede de repercussão
geral, a ampliação da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, §1o da Lei no 9.718, de 1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Lívia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti
Toselli, que não conheceram do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ANDRÉA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente a conselheira Amélia Wakako
Morishita Yamamoto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001807/2006-82
Fl. 2156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001807/2006-82

Relatório
Os autos retornam a este Colegiado depois de complementado o exame de
admissibilidade, na forma determinada pela Resolução no 9101-000.052, assim relatada:
Trata-se de processo originado por Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
quanto aos anos-calendário de 2001, 2002 e 2003, com imposição de multa de 75%.
Persiste a discussão nos autos quanto ao PIS e a COFINS, tendo o lançamento se
fundado em omissão de receita financeira, caracterizada pela falta de contabilização dos
deságios na aquisição de créditos de terceiros. (fls. 785, volume 5).
Consta do Termo de Constatação Fiscal (fls. 164 - volume 1):
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS – DESÁGIOS CRÉDITO
TRIBUTÁRIO – CONTA No 214.0501 A empresa efetuou a aquisição de créditos
de titulares de direito de natureza tributária contra a Fazenda Nacional, que
foram utilizados na compensação de débitos próprios, de igual natureza,
relativamente às receitas oriundas de créditos-prêmio de IPI.
A referida operação geral deságios (...) nos anos de 2000 a 2003 (...) Desta
operação o contribuinte obteve uma receita financeira proveniente da aquisição
com deságio por ocasião da aquisição de créditos tributários de terceiros (...)
Em resposta a fiscalizada informou que os deságios “... não estão adicionados
via LALUR, visto que no entendimento do contador e advogados da empresa na
época, era de que somente após o término do processo, ou seja caso a ação seja
julgada a favor da LR, serão adicionados via LALUR” “os valores referente ao
deságio estão lançado na contabilidade”.
E, assim procedeu, por aconselhamento do advogado responsável pela causa,
em virtude de estando o crédito adquirido pendente do reconhecimento definitivo
do direito , por parte do Judiciário, o ganho não se efetivaria, no ato da
aquisição, pois seu reconhecimento poderia ser negado em decisão definitiva
pelo Poder Judiciário.
Da leitura da resposta dois pontos a destacar:
I – Não era a LR (fiscalizada) que tinha ação judicial que deveria ser julgada. A
ação fora impetrada pela detentora do crédito-prêmio de IPI que posteriormente
foi vendido com deságio à fiscalizada;
II – o contador e os advogados, por mais brilhantes e capazes que sejam, não
são, como não eram, competentes para dispor em desacordo com a legislação.
(...)
O contribuinte, porém, não registrou o fato de que a realização do ganho residiu
exatamente no ato da compensação, nesse momento houve a receita financeira e
a ocorrência do fato gerador do tributo.
O deságio ocorrido é, portanto, o risco que investimento de qualquer natureza,
traz para o investidor.
Por conseguinte, os descontos obtidos na aquisição de créditos pela pessoa
jurídica, deverão ser adicionados ao lucro operacional, nos exercícios
correspondentes.
O contribuinte apresentou impugnação, parcialmente acolhida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (fls. 1877, volume 10):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001,2002,2003
PEDIDO DE JUNTADA DE PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
Fl. 2157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001807/2006-82

O momento para a juntada de provas, na esfera administrativa, é o da
apresentação da impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual, conforme previsto na legislação em vigor, devendo
ser indeferido o pedido que não observar tal determinação, a menos que se
justifique por uma das exceções permitidas na lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001,2002,2003
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A argüição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade não é oponível na esfera
administrativa, pois o julgamento da matéria reserva-se, em caráter privativo,
ao Poder Judiciário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001,2002,2003
GLOSA DE DESPESA. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis na apuração do lucro real as despesas pagas ou incorridas para
a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa e
as que contribuam para a manutenção da sua fonte de receita, desde que
comprovada a sua efetividade É cabível a glosa de custos e das despesas
declarados se o sujeito passivo, depois de intimado, não comprovar a efetividade
da prestação de serviços, por meio de documentação hábil e idônea, assim
entendida como aquela exigida pela fiscalização e devidamente aceita pela
legislação.
PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES. Contribuição para o
Programa de Integração Social - Pis - Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins
Aplicam-se aos lançamentos denominados decorrentes os efeitos da decisão
sobre o lançamento que lhes deu origem. Subsistindo a exigência fiscal objeto do
lançamento considerado principal, igual julgamento estende-se às autuações
destas contribuições, efetivadas por mera decorrência daquele.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Aplicam-se aos lançamentos denominados decorrentes os efeitos da decisão
sobre o lançamento que lhes deu origem. Subsistindo, em parte, a exigência
fiscal objeto do lançamento considerado principal, igual julgamento estende-se
à autuação desta contribuição, efetivada por mera decorrência daquele.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 1919/1941, volume X, pdf 130).
A 1a Câmara do extinto 1o Conselho de Contribuintes deu provimento parcial ao recurso
voluntário para “cancelar integralmente a exigência relativa à COFINS e, quanto ao PIS,
cancelar as exigências relativas aos fatos geradores ocorridos até novembro de 2002”,
em acórdão cuja ementa se transcreve a seguir (fls. 1945, volume X):
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Anos-calendário: 2001, 2002 e 2003
Ementa: OMISSÃO DE RECEITA
Caracteriza omissão de receita a não contabilização do deságio obtido na
aquisição de crédito tributário de terceiro para fins de compensação com
débitos tributários próprios.
GLOSA DE DESPESA Para que as despesas contabilizadas como relativas a
prestação de serviços sejam dedutíveis é indispensável a comprovação da
efetividade da prestação.
Fl. 2158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001807/2006-82

CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE. Não havendo nenhuma razão específica
que exija tratamento diverso, aplica-se à CSLL o decidido em relação ao IRPJ.
PIS. COFINS. Por serem decorrentes, naquilo que não houver razão específica,
o decidido quanto ao IRPJ se estende, no que couber, aos lançamentos de PIS e
COFINS.
PIS E COFINS – BASE DE CÁLCULO
Por estarem amparados no alargamento do conceito de faturamento trazido pelo
§ 1° do art. 3° da Lei 9.718/98, declarado inconstitucional pelo STF, não
subsistem o lançamento da COFINS, em sua integralidade, e o de PIS relativo
aos fatos geradores ocorrido até novembro de 2001.
Recurso Voluntário parcialmente provido.
Os autos foram remetidos à Procuradoria em 07/04/2009 (fls. 1963, volume X, pdf 174),
que interpôs recurso especial em 12/05/2009 (fls. 1964, pdf 175, volume X), com
fundamento no artigo 7o, II, do Regimento Interno da CSRF (Portaria MF 147),
sustentando divergência na interpretação da lei tributária com relação à incidência
de PIS e COFINS diante da declaração incidental de inconstitucionalidade do
artigo 3o da Lei no 9.718/1998.
Assim apresenta 5 acórdãos paradigmas, na ordem a seguir tratada (em razões
recursais):
i) 201-78.856;
ii) 201-80.227;
iii) 201-78.802;
iv) 203-11.970 (cópia da ementa publicada consta anexa ao recurso);
v) 204.01.643 (cópia da ementa publicada consta anexa ao recurso).
O recurso especial foi admitido, conforme razões parcialmente transcritas a seguir (fls.
1.997, volume XI, pdf 4):
(...) Cientificada em 11/05/09, fls. 1956, a Procuradoria da Fazenda Nacional
interpôs Recurso Especial de Divergência em 12/05/09, fls. 1958 a 1984,
alegando, em síntese, que o acórdão vergastado exclui da base de cálculo da
Cofins e Pis as variações monetárias ativas, com fulcro na declaração incidental
de inconstitucionalidade do § 1°, do art. 3° da Lei n° 9.718/98.
A inconformidade se fundamenta no fato de que o referido artigo foi declarado
inconstitucional apenas em sede de controle difuso, verificando-se que a matéria
está em rediscussão no Supremo tribunal Federal.
Cita, como acórdãos paradigmas, os de no 201-78.856, 201-80.227, 201-78.802,
203-11.970 e 20401.643.
Transcrevo as ementas dos dois primeiros, juntadas, por cópias extraídas do
sítio do então Conselho de Contribuintes:
Ac. n°203-11970
(...)
Ac. n°204-01643
(...)
Conheço do recurso, por tempestivo. Resta averiguar se a divergência suscitada,
entre julgados, de fato, ocorre. Em relação ao primeiro acórdão, não entendo
como paradigma, pois para as factorings a 'mercadoria' negociada é o
lucro/prejuízo' obtido nas operações de fomento, não podendo serem tratados
tais valores como variações monetárias, ativas ou passivas.
Fl. 2159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001807/2006-82

Já em relação ao segundo acórdão, a identidade exigida para a admissibilidade
do recurso interposto, é patente.
Ambos julgados, ora confrontados, versam sobre a aplicabilidade da declaração
incidental de inconstitucionalidade do § 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98, nos
julgados administrativos, enquanto não vertida em Resolução do Senado
Federal ou outro meio que vincule a administração à sua observância.
Estabelecida a identidade dos casos, e presentes os requisitos da
admissibilidade, DOU seguimento ao recurso especial interposto.
O contribuinte apresentou, em 09/06/2010, petição “desistindo da apresentação de
eventuais recursos, bem como renunciando ao direito pelo qual se funda o processo”,
para adesão ao Parcelamento regulado pela Lei no 11.941/2009. (fls. 2000, volume XI).
Ademais, os patronos do contribuinte obtiveram vista dos autos em 14/09/2010 (fls.
2007), apresentando contrarrazões ao recurso especial em 29/09/2010 (fls. 2018/2044).
Nesta petição, o contribuinte pede seja negado provimento ao recurso especial,
alegando, em síntese, que:
(i) A inconstitucionalidade do artigo 3o, §1o, da Lei no 9.718/1998 teria sido declarada
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme RE 390.840, devendo ser
reconhecidos efeitos erga omnes;
(ii) Os tribunais administrativos federais estariam obrigados a seguir orientações do
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o artigo 26-A, §6o, I, do
Decreto 70235/1972;
(iii) Menciona a alteração do conceito de faturamento, pelo artigo 3o, da Lei no
9.718/1998, exorbitando a competência constitucionalmente delimitada pela redação
então vigente do artigo 195, I;
(iv) A Emenda Constitucional no 20/1998 não teria legitimado a Lei anteriormente
publicada.
A Receita Federal apartou os débitos de IRPJ e CSLL, bem como débito de PIS com
fatos geradores ocorridos em 31/12/2002 e 31/12/2003, encaminhando o processo para
análise do parcelamento especial (fls. 2050/2051).
E 17/02/2014, o contribuinte apresentou petição, alegando que haveria erro formal na
ementa do acórdão, pois os votos claramente tratariam da anulação dos “lançamentos
de COFINS em sua integralidade (exercícios 2001, 2002 e 2003) e os de PIS, até
novembro de 2002”. Segundo o contribuinte, restam nesse lançamento apenas os
valores de COFINS E PIS lançados com fundamento na Lei no 9.718/1998. Por fim,
informa que obteve decisão judicial, com trânsito em julgado, reconhecendo a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo pela Lei no 9.718/1998. (fls.
2064/2067). Certidão de objeto e pé às fls. 2107.
É o relatório.
A ex-Conselheira Cristiane Silva Costa restou vencida em sua proposta de
remessa dos autos à Presidência de Câmara para análise apenas dos dois primeiros paradigmas
indicados pela PGFN (Acórdãos no 201-78.856 e 201-80.227), e não dos dois paradigmas antes
selecionados porque indicados em associação à correspondente ementa. Prevaleceu o
entendimento expresso no voto do ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo que, invocando
doutrina e normas processuais, assim concluiu:
Portanto, ao se julgar o conhecimento, ou seja, ao se reexaminar (reger) os pressupostos
de admissibilidade do recurso especial (o ato), deve-se utilizar a legislação da época da
sua interposição (que era o momento no qual esses pressupostos deveriam ser atendidos:
o seu tempo) e não a legislação vigente no momento em que se faz esse julgamento
(exame da regular interposição).
Fl. 2160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001807/2006-82

Sintetizando, conclui-se, que o principio do "tempus regit actum", somente é observado
quando, na decisão sobre a regular formalização do recurso ou a respeito do seu
conhecimento, a legislação apreciada e aplicada é aquela vigente ao tempo de sua
formalização e não a do tempo do seu julgamento, que pode ocorrer e ocorre vários anos
após a formalização.
Se não fosse assim, no julgamento do conhecimento, deveriam ser consultados um a um
os paradigmas para verificação se foram reformados após a formalização do recurso;
caso tenham sido, então todos os recursos sustentados por esses paradigmas deveriam
ser não conhecidos, o que, além de impertinente, soa como contrário à justiça. O
recorrente não poderia prever que seriam impostas restrições à quantidade de
paradigmas; logo, não se pode penalizar o recorrente ao negar conhecimento ao seu
recurso especial em razão de fato superveniente a regular formalização do seu recurso,
que este não tinha condições nenhuma de saber.
O afastamento do princípio tempus regit actum somente pode se dar por meio de
disposição expressa em sentido contrário, que não há. A interpretação, contrario
sensu, do art. 4o da Portaria MF no 256, de 22/06/2009, e do art. 3o da Portaria MF no
343, de 9/06/2015, não se sustenta, pois estes artigos não tratam do recurso especial e
sim do antigo recurso por contrariedade a lei ou a evidência das provas e, ademais, eles
existem não para ratificar o princípio antes citado, mas para complementar o tratamento
a ser dado àqueles recursos.
Nesse contexto, resolvo pela remessa dos autos ao Presidente de Câmara, para
análise de admissibilidade do recurso especial quanto aos 3 (três) paradigmas indicados
pelo Recorrente, que deixaram de ser analisados no despacho anterior, aplicando-se o
regimento da Portaria MF 147/2007.
Complementando o exame de admissibilidade, a Presidência da 1a Câmara decidiu
que (e-fls. 2130/2133):
Reproduz-se, adiante, como se deu o encaminhamento dos autos ao Presidente da 1a
Câmara para a presente análise de admissibilidade complementar do recurso especial da
Procuradoria:
Nesse contexto, resolvo pela remessa dos autos ao Presidente de Câmara, para
análise de admissibilidade do recurso especial quanto aos 3 (três) paradigmas
indicados pelo Recorrente, que deixaram de ser analisados no despacho
anterior, aplicando-se o regimento da Portaria MF 147/2007.
Ocorre que a Recorrente não apresentou cópia do inteiro teor ou da ementa do acórdão
no 201-78.802, descumprindo o determinado no art. 15, § 2o, da Portaria MF 147/2007,
de modo que o acórdão em questão não pode ser considerado para fins de comprovação
da alegada divergência jurisprudencial.
Passa-se então a analisar a alegada divergência de interpretação da legislação tributária
em relação aos acórdãos nos 201-78.856 e 201-80.227:
Acórdão no 201-78.856 (Primeira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes), ementa reproduzida no recurso, com destaques da Recorrente:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PREVALENÇA DA DECISÃO
JUDICIAL.
Pelo princípio constitucional da unidade de jurisdição (art. 5o, XXXV, da
CF/88), a decisão judicial sempre prevalece sobre a decisão administrativa,
passando o julgamento administrativo a não mais fazer nenhum sentido.
Somente a decisão do Poder Judiciário faz coisa julgada.
NORMAS PROCESSUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO.
Falece ao Conselho de Contribuinte competência para apreciar e julgar
eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade das alterações produzidas na base
de cálculo da Cofins pela Lei n2 9.718/98.
Fl. 2161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001807/2006-82

COFINS. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Iniciado o procedimento fiscal, não há como dispensar o lançamento da multa
de ofício, em face da posterior suspensão da exigibilidade do débito por força de
liminar concedida em Mandado de Segurança.
RECEITAS FINANCEIRAS. TRIBUTAÇÃO. Sobre as receitas financeiras
incide a Cofins, devendo a autoridade fiscal efetuar o lançamento quando
constatado que o contribuinte deixou de incluí-las na base de cálculo da
exação.
Recurso negado.
Acórdão no 201-80.227 (Primeira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes), ementa reproduzida no recurso, parcialmente, sem alterar a
interpretação ou o alcance do trecho reproduzido, em conformidade com o
disposto no § 11, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no Portaria MF no 329, de
2017), abaixo com destaques da Recorrente:
CONTRATO DE CÂMBIO DE EXPORTAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA.
RECEITA FINANCEIRA. MOMENTO DA APURAÇÃO. INCLUSÃO NA BASE
DE CÁLCULO DO PIS.
Por determinação legal e para fins de apuração do PIS, considera-se receita
financeira a variação cambial ativa apurada na data da liquidação do
contrato. No regime de competência, mensalmente ajusta-se a variação cambial
ativa de cada contrato desde a data da contração, de modo a preservar a base
de cálculo real da exação. Não existe previsão legal para excluir a variação
cambial passiva da base de cálculo do PIS.
PIS. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. ISENÇÃO. RECEITAS DECORRENTES
DE EXPORTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
As variações cambiais ativas não se caracterizam como receitas decorrentes de
exportação, para efeito da isenção da contribuição.
Recurso provido em parte.
De fato, verifica-se que discorreram, recorrido e paradigmas, sobre a possibilidade de
inclusão das receitas financeiras na base de cálculo da PIS/COFINS. No entanto, ainda
que acerca de situações semelhantes, exararam, recorrido e paradigmas, entendimentos
divergentes.
Na decisão recorrida, entendeu-se que, diante da declaração de inconstitucionalidade do
alargamento do conceito de faturamento trazido pelo § 1° do art. 3o da Lei 9.718/98, não
devem subsistir os lançamentos da PIS/COFINS incidentes sobre receitas financeiras.
Por outro lado, nos paradigmas, ficou decidido que vale a determinação legal, no
sentido de que as contribuições em questão incidem sobre as receitas financeiras.
Portanto, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos recorrido e paradigmas, evidencia-se que a Recorrente logrou
êxito ao demonstrar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, devendo-se
concluir que restaram atendidos os pressupostos de admissibilidade pelo presente
recurso especial.
Cientificada em 29/11/2018 (e-fls. 2141), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 14/12/2018 (e-fls. 2143/2150) nas quais novamente destaca o erro formal na ementa do
acórdão recorrido, haja vista que, compulsando-se os votos, constata-se com clareza que foram
anulados os lançamentos de COFINS em sua integralidade (exercícios 2001, 2002 e 2003), e os
de PIS, até novembro de 2002, dado a partir daí ser aplicável a Lei no 10.637/2002 e a incidência
não-cumulativa, com a consequente inaplicabilidade da Lei no 9.718/98.
Fl. 2162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001807/2006-82

Defende o não conhecimento do recurso especial em razão da
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao dispositivo legal
em debate, além do trânsito em julgado que lhe favoreceu no Mandado de Segurança no
99.001.8506-4.
Ao final, pede que considerando-se o posicionamento pacífico do SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL sobre o tema, bem como o trânsito em julgado favorável na ação movida
pelo contribuinte, ambas declarando a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo
do PIS e da COFINS efetuada pela Lei n.o 9.718/1998, seja julgado integralmente improcedente
o RECURSO ESPECIAL, pelas razões colacionadas acima, anulando-se integralmente este Auto
de Infração – processo administrativo n.o 18.471.001.807/2006-82.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
As exigências questionadas foram exoneradas no acórdão recorrido sob os
fundamentos assim expostos em seu voto condutor:
Considerou a fiscalização que: (i) a LR não era a titular das ações judiciais que alegou
existirem; (ii) o contador e o advogado não são competentes para disporem em
desacordo com a legislação; (iii) a realização do ganho residiu exatamente no ato da
compensação
[...]
Portanto, o reconhecimento das receitas compete ao período em que efetivamente
realizadas. Em se tratando de ativo representado por créditos tributários para
compensação, a realização se materializa com a compensação.
[...]
A decisão final nas eventuais ações judiciais movidas pelos alienantes, nas quais se
discute a legalidade dos créditos, qualquer que seja ela, nenhum efeito produz sobre o
presente lançamento. O eventual não reconhecimento do crédito pelo Poder Judiciário
constituirá, para seu adquirente, uma perda (pelo total do crédito, e não apenas quanto
ao deságio).
Quanto ao PIS e à COFINS, alega a Recorrente que o lançamento não pode subsistir,
em razão do da declaração, pelo STF, da inconstitucionalidade § 1° do art. 3° da Lei
9.718/98.
O lançamento se refere a fatos geradores ocorridos em dezembro de 2001, dezembro de
2002 e dezembro de 2003.
O deságio obtido na aquisição dos créditos representa receita, mas não está
compreendido no conceito restrito de faturamento.
No julgamento dos Recursos Extraordinários (REs) 357950, 390840, 358273 e 346084,
o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1° do
artigo 3", da Lei n° 9.718/98, que instituiu nova base de cálculo para a incidência de PIS
(Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social).
Segundo as Leis Complementares n° 7/70 e 70/91, receita bruta ou faturamento é o que
decorra da venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, não se
considerando receita de natureza diversa, incidindo o PIS e a COFINS sobre essas
receitas.
Fl. 2163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001807/2006-82

Entendeu a Corte Suprema que a lei ordinária (n° 9.718/98), anterior à promulgação da
Emenda Constitucional n° 20/98, ampliou a base de cálculo das contribuições sem a
previsão constitucional, e que tal ofensa à Constituição não poderia ser validada por
Emenda Constitucional a ela superveniente.
Em 30 de dezembro de 2002 a Lei n° 10.637 (fruto da conversão da Medida Provisória
n° 66, de 29 de agosto de 2002), a exemplo da Lei n° 9.718/98, elegeu, como fato
gerador da Contribuição PIS, o faturamento da pessoa jurídica, definindo, faturamento
como todas as receitas auferidas pela empresa, independente de sua classificação
contábil.
Essa lei, editada após a Emenda Constitucional n° 20, não foi objeto de manifestação
pelo Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, não podem subsistir o lançamento da COFINS, em sua integralidade, e o
de PIS relativo aos fatos geradores ocorrido até novembro de 2001, por estarem
amparados no alargamento do conceito de faturamento trazido pelo § 1° do art. 3° da
Lei 9.718/98, declarado inconstitucional pelo STF.
Confirma-se nos autos que as receitas omitidas correspondem a receita financeira
caracterizada pela falta de contabilização dos deságios ocorridos nos anos de 2001 a 2003 e,
considerando que a Contribuinte era optante pelo lucro real, apenas a partir de dezembro/2002, e
relativamente à Contribuição ao PIS, a exigência foi formulada na sistemática não-cumulativa.
Os lançamentos de Contribuição ao PIS até novembro/2002 e as exigências de COFINS tiveram
por fundamento os arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98.
Os paradigmas, por sua vez, proferidos entre 06/12/2005 a 25/04/2007, validaram
exigências semelhantes em face do que dispunha o art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98.
O recurso especial da PGFN foi interposto pouco antes da edição do Regimento
Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 256/2009 – RICARF/2009, ainda com
fundamento no art. 7o, inciso II do Regimento Interno da CSRF, aprovado pela Portaria MF no
147/2007, sendo este regramento não só deixava de impor limite ao número de paradigmas para
demonstração de dissídio jurisprudencial, como também não cogitava de óbice ao seguimento
em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade acerca da temática posta. O recurso
especial, aliás, é anterior até mesmo à Portaria MF no 58/2010, que incluiu o art. 62-A no
RICARF, para impor a observância às decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal em ação processada nos termos do art. 543-B do antigo Código de Processo
Civil.
O RICARF atual, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e alterado pelas
Portarias MF no 39 e 152/2016 e 329/2017 – RICARF/2015, permite que, em exame de
admissibilidade, seja rejeitado paradigma que, dentre outras hipóteses, contraria decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas
a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
Fl. 2164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001807/2006-82

do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação de
matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício
na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa
desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do art.
68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão considerados
para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria
MF no 39, de 2016)
Art. 68. O recurso especial, da Fazenda Nacional ou do contribuinte, deverá ser
formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja vinculada a turma
que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data
da ciência da decisão.
Fl. 2165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001807/2006-82

§ 1o Interposto o recurso especial, compete ao presidente da câmara recorrida, em
despacho fundamentado, admiti-lo ou, caso não satisfeitos os pressupostos de sua
admissibilidade, negar- lhe seguimento.
[...]
Sobre a questão de fundo, em 12/12/2008 transitou em julgado o acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 585.235/MG,
que veiculou a seguinte decisão:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta
do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro
Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
Em 09/12/2015 o Tribunal fixou a tese de que “É inconstitucional a ampliação da
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98”.
Eventualmente poder-se-ia cogitar que no momento em exarado o despacho
complementar de admissibilidade, porque já vigente o RICARF/2015, seria possível rejeitar os
paradigmas analisados e admitidos. Contudo, esta discussão seria inócua, vez que já admitidos
outros dois paradigmas, no exame original, aptos a caracterizar o dissídio jurisprudencial em
tela. Reitere-se que à época do exame de admissibilidade inicial, o RICARF/2009 não vedava a
interposição de recurso especial frente a declaração de inconstitucionalidade em sede de
repercussão geral do dispositivo legal questionado.
Por tais razões, o recurso especial interposto pela PGFN deve ser CONHECIDO.
Recurso especial da PGFN - Mérito
No mérito, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN
porque, como demonstrado na análise do conhecimento, a declaração de inconstitucionalidade
em sede de recursos extraordinários mencionados no voto condutor do acórdão recorrido foi
reiterada em sede de repercussão geral, e tais decisões, por força do art. 62 do Anexo II do
RICARF/2015, devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recurso no âmbito
do CARF.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora
Fl. 2166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.355 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001807/2006-82

Fl. 2167
DF CARF MF
Documento nato-digital